Tribunal: STF
Processo: RE 1434529
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e administrativo. Servidora pública. Reenquadramento. Pagamento de remuneração retroativa desde a progressão efetivada. Requerimento. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.